Tribunal: TJDFT
Processo: 0705163-73.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705163-73.2022.8.07.0002 RECORRENTE: HELIAN DANTAS SULCZINSCKI RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA E CANCELAMENTO DE DÉBITO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MÉRITO. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO - TOI. RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 DA ANEEL. LEGALIDADE. FATURAMENTO IRREGULAR. LIGAÇÃO À REVELIA. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. PROCEDIMENTO ADEQUADO. CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL COMO RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Verificada a incapacidade financeira do recorrente para arcar com o pagamento dos encargos processuais, sem o comprometimento da própria subsistência e de sua família, deve ser deferido o benefício da gratuidade da justiça, na forma dos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e 98 do Código de Processo Civil, sem efeitos retroativos, ante a ausência de pedido anterior. 2. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. 2.1. Observado que o recurso atende adequadamente aos requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, deve ser afastada a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 3. Inexiste necessidade e utilidade em relação ao pleito de atribuição de efeito suspensivo ao recurso que já é dotado de referido efeito por força de lei, razão pela qual se configura a falta de interesse recursal, a inviabilizar o conhecimento da apelação nesse ponto. 4. A Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, e dispõe sobre a inspeção do sistema de energia pelas concessionárias de serviço público. 4.1. Os atos administrativos das concessionárias de serviços públicos são dotados de presunção de legitimidade e de veracidade, cabendo ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. 4.2. Assim, nos casos de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção, cabe ao consumidor infirmar as provas apresentadas pela concessionária, a fim de demonstrar a mácula dos procedimentos de inspeção e de medição do consumo não faturado. 5. Demonstrado que a apelada realizou inspeção na unidade consumidora de energia elétrica do apelante, constatando irregularidade consistente em ligação à revelia, o que culminou na lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, emitido de acordo com a regulamentação aplicável, e que o autor não logrou êxito em comprovar a mácula dos procedimentos, deve ser mantida a cobrança efetuada pela concessionária. 6. Com relação ao pleito de enquadramento do imóvel como rural, o artigo 174 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL dispõe que a classificação, embora seja de competência da distribuidora, deve ser comprovada de acordo com a finalidade de utilização da energia elétrica, não bastando que o imóvel seja localizado em área rural. 6.1. Ausente comprovação de que o autor exerce atividade de natureza rural no imóvel, inviável o acolhimento do pleito de modificação da classificação de consumo da unidade. 7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 373, § 1o, do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIIII, do Código de Defesa do Consumidor, por não se manifestar, expressamente, acerca do pedido de inversão do ônus da prova. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Nas contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367, e OAB/PE 21.714. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 373, § 1o, do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6o, inciso VIII, do diploma consumerista, contudo, não dispensa o consumidor de apresentar provas mínimas quanto aos fatos alegados. Alinhavadas tais premissas, verifica-se que a Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, e dispõe sobre a inspeção do sistema de energia pelas concessionárias de serviço público [...] Observa-se, assim, que o procedimento de emissão do TOI e a elaboração da memória de cálculo de recuperação de energia seguiram rigorosamente as normas da ANEEL aplicáveis às concessionárias de energia elétrica. Destaca-se que o apelante acompanhou o ato de fiscalização, assinou o termo de reconhecimento do débito e promoveu a sua defesa no âmbito administrativo (em que pese não tenha juntado aos autos cópia da defesa administrativa), obtendo a resposta da concessionária de que a cobrança seria mantida, ante a autorização fornecida pelo próprio consumidor (ID 59832220). Afasta-se, assim, a alegação de que não teria sido respeitado o devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Ademais, veja-se que, na fase instrutória, o apelante não requereu a produção de prova pericial ou de outras provas aptas a confirmar a existência de irregularidades do procedimento de inspeção ou de apuração do consumo. Pelo contrário. Em sede de réplica (ID 59832864), opôs-se convictamente à realização de perícia, sob o argumento de que (n)ão há qualquer complexidade para a elucidação da lide, inexistindo necessidade de realização de prova pericial. Outrossim, somente em grau recursal o autor afirmou que as fotos e filmagens mencionadas no TOI não foram apresentadas nos autos, não tendo requerido a juntada desses documentos no momento processual oportuno. Some-se a isso o fato de que o período máximo de cobrança é de 36 (trinta e seis) meses (conforme artigo 596 da Resolução n. 1.000/2021), variando de acordo com a duração da irregularidade. Registre-se que o autor não logrou êxito em demonstrar que a irregularidade remonta à data posterior a esse interstício, motivo pelo qual não merece prosperar o pedido de redução do período de retroativo de cobrança. Em reforço de argumentação, destaque-se que, se outros vizinhos foram cobrados em relação a períodos menores (24 meses, como exposto pelo apelante), significa que, na respectiva apuração, constatou-se que essa foi a duração da infração praticada. Tanto isso é verdade que o próprio documento de ID 59832222 apresentado pelo autor indica que, com relação à “Cristiane Joaquina de Jesus Alves”, a irregularidade ocorreu de 22/07/2020 a 27/07/2022, justificando-se que a cobrança, em relação a ela, tenha sido referente a somente 24 (vinte e quatro) meses de consumo de energia. Em outras palavras, a cada autuação correspondem circunstâncias fáticas específicas, sendo inócua a comparação genérica realizada pelo recorrente, até porque não foram apresentados documentos relativos às infrações cometidas por seus vizinhos. De mais a mais, apenas a título de ilustração, do histórico de faturas acostado ao ID 59832221, extrai-se que a média de valor cobrado do autor nos 3 (três) meses anteriores à fatura questionada foi de R$ 680,18 (R$ 855,73 em setembro/2022 + R$ 578,17 em outubro/2022 + R$ 606,65 (novembro/2022) ÷ 3 = R$ 680,18). Conforme documentos de IDs 59832219 e 59832221, o autor pagou as faturas de R$ 855,73 e R$ 578,17 sem efetuar qualquer questionamento em relação à medição de consumo de energia. Multiplicando-se, então, o valor médio (R$ 680,18) por 36 (trinta e seis), que corresponde ao número de ciclos objeto da cobrança, chega-se ao montante de R$ 24.486,60 (vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos), quantia que se aproxima do valor cobrado (R$ 22.255,52), razão pela qual não se constata desproporcionalidade na cobrança efetuada pela ré. Desse modo, deve ser mantida a condenação do autor ao pagamento da fatura no valor de R$ 22.255,52 (vinte e dois mil duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), como consignado na r. sentença recorrida” (Id 60581882). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). Em relação ao pleiteado efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/DF 43.367, e OAB/PE 21.714, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016